Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-82.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005857-82.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUDILENO JOSE OLIVEIRA DA GUIA - CPF: 725.324.831-72 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - CNPJ: 13.184.508/0001-39 (RECORRIDO), MICHEL YOSHIKAZU SATO - CPF: 024.964.781-86 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CATELAN - CPF: 056.143.121-37 (RECORRIDO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005857-82.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

LAUDILENO JOSE OLIVEIRA

Recorrido(s):

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS

LUIZ CARLOS CATELAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE BICICLETA - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL QUE CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES QUE ULTRAPASSEM O SIMPLES DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais promovida pelo Recorrente em face dos Recorridos em razão do não cumprimento de obrigação cujo objeto era a venda de uma bicicleta no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) que foi deixada na loja do 1° Reclamado e vendida ao 2° Reclamado.

O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência,

condenando os reclamados nos seguintes termos:

Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

A) condenar o primeiro Requerido ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos Reais), devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e juros desde a citação válida pelo índice INPC.

B) condenar o segundo Requerido ao pagamento do montante R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos Reais), devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e juros desde a citação válida pelo índice INPC.

A parte reclamante interpôs recurso inominado pugnando pelo reconhecimento de que o ato ilícito da reclamada lhe causou danos de ordem moral, fixando, consequentemente, indenização por danos morais.

Inobstante a configuração do ato ilícito por parte das reclamadas, não há como admitir que implicou ele na caracterização de danos morais, já que, para tanto, seria imprescindível a comprovação de que houve abalo capaz de afetar profundamente o indivíduo, causando-lhe desequilíbrio emocional a tal ponto que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano

O entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que
“a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,de tempo desarrazoado”
julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Na relação comercial entre particulares o dano moral depende de comprovação, não se ocorrendo na modalidade in re ipsa, de onde, o mero e eventual desacordo comercial, por si só são atos da vida civil e não geral, via de regra indenização à violação da honra subjetiva humana.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022